Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ex-gestor contra o Acórdão 1.764/2022  2a Câmara, em decorrência de suposto vício de omissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Soares Lyra Neto, ex-Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco (gestão de 3/6/2008 a 30/3/2010), ao Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do ora embargante, em decorrência de pagamentos irregulares com recursos federais repassados ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco, com reiterada prática de aquisição irregular de medicamentos, com oneração indevida do ICMS nas faturas de pagamento e com inobservância das regras editalícias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos; e 9.3. encaminhar o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos para as providências de sua alçada, tendo em vista a interposição de Recursos de Reconsideração interpostos por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. (peça 179) e Sad-Med Ltda. (peça 182).